Tribunal: TJMT
Processo: 1045206-11.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045206-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA PARANA AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 07.654.938/0001-74 (APELADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TECA FLORESTAL E AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA QUINQUENAL. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. APLICAÇÃO DO IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir o Auto de Infração e o Termo de Embargo, ambos lavrados em 12/06/2018, sob a acusação de supressão de vegetação nativa em área de reserva legal.

2. Sentença de procedência para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, reconhecendo a invalidade dos referidos atos administrativos sancionadores.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual prescreve com o decurso de cinco anos sem a conclusão do processo administrativo ambiental, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir

4. A tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 dispõe que a pretensão punitiva prescreve em cinco anos, contados da prática do ato infracional ou da cessação da atividade ilícita, caso se trate de infração permanente.

5. No caso concreto, o auto de infração e o termo de embargo foram lavrados em 12/06/2018, com ciência da parte em 10/07/2018, sem que tenha havido decisão administrativa final até 27/11/2023, data de propositura da ação.

6. Diante do transcurso de mais de cinco anos sem conclusão do processo administrativo, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva quinquenal, com fundamento no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

7. Mantida a sentença que acolheu o pedido inicial e reconheceu a prescrição, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Incide a prescrição quinquenal da pretensão punitiva quando decorrido o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração ambiental e a data da propositura da ação anulatória, sem decisão administrativa final.

2. Aplica-se o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não concluídos durante a sua vigência, conforme orientação firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada por
Teca Florestal e Agropecuária Ltda.
(posteriormente denominada Fazenda Paraná Agropecuária Ltda.).

A demanda originária objetivava a declaração de nulidade do
Auto de Infração n.º 162598
, lavrado em 12/06/2018, que imputou à autora a prática de supressão de vegetação nativa em 406,11 hectares de área de reserva legal da Fazenda Marandú, bem como a anulação do correspondente
Termo de Embargo/Interdição n.º 124579
, com imposição de multa no valor de R$ 2.030.550,00.

O Juízo de origem reconheceu a ocorrência da
prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual
, com fundamento no Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e no Decreto Federal n.º 20.910/1932, julgando procedente o pedido inicial e declarando insubsistentes o auto de infração e o termo de embargo.

Inconformado, o Estado apelante sustenta que a prescrição punitiva não se consuma durante a tramitação do processo administrativo, mas apenas quando ultrapassado o prazo conferido à Administração para instaurar a apuração da infração. Defende que, uma vez iniciado o processo administrativo, apenas a prescrição intercorrente poderia ser cogitada, devendo, portanto, ser reconhecida a higidez do auto de infração e do termo de embargo.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que está correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que transcorrido lapso superior a cinco anos entre a autuação e a data da propositura da ação, estando ausente a decisão administrativa no processo.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo
desprovimento do recurso
, acompanhando a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão punitiva no âmbito do Processo Administrativo n.º 297027/2018, fundando tal parecer no teor da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por TECA FLORESTAL E AGROPECUÁRIA LTDA (atual FAZENDA PARANÁ AGROPECUÁRIA LTDA.), para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual relativamente ao Auto de Infração n.º 162598 e ao Termo de Embargo n.º 124579, ambos lavrados em 12/06/2018.

O apelante sustenta que a prescrição não corre durante a tramitação do processo administrativo
, pois o prazo de cinco anos referido no art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 apenas limita o tempo para que a Administração instaure o procedimento sancionador.
Afirma que, iniciado o processo, apenas a prescrição intercorrente seria aplicável, a qual não teria ocorrido no caso concreto.

Em que pese o esforço argumentativo, a razão não acompanha o recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em procedimento administrativo ambiental
instaurado para apurar infração descrita no Auto de Infração n.º 162598 e no correspondente Termo de Embargo n.º 124579, ambos de 12/06/2018.

A matéria devolvida a esta Corte já se encontra pacificada pelo julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000
, em que foram fixadas as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Trata-se de entendimento vinculante para todos os órgãos fracionários desta Corte, nos termos do art. 985 do CPC,
impondo sua aplicação ao caso concreto.

No caso concreto, é incontroverso que o Auto de Infração n.º 162598 e o Termo de Embargo n.º 124579 foram lavrados em
12/06/2018
, com ciência da autuada em
10/07/2018
. Também é fato que, até
27/11/2023, quando proposta a ação, o processo administrativo não havia sido concluído, inexistindo decisão definitiva, o que evidencia o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

Logo, operou-se a
prescrição punitiva quinquenal
,
pois ultrapassado o prazo de cinco anos sem a conclusão do procedimento administrativo
, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, aplicado em conformidade com a tese vinculante firmada por este Tribunal.

Rejeita-se, portanto, a tese recursal de que a prescrição não alcançaria o curso do processo
, porquanto já afastada pela orientação consolidada no IRDR.

Ademais, mantida a sentença e sendo desprovido o apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios
fixados em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11º do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza da demanda, o grau de zelo do patrono da parte apelada, a complexidade da controvérsia e o trabalho adicional em sede recursal,
majoro os honorários, fixando-os em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a serem suportados exclusivamente pelo ente fazendário.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11º do CPC,
majoro os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025